Tribunal: TJDFT
Processo: 0707529-08.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. TABELA DE CUSTOS. PREVISÃO NO EDITAL E NO CONTRATO. ALTERAÇÃO UNILATERAL. FALTA DE ANUÊNCIA DA CONTRATADA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E FORÇA VINCULANTE DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o artigo 700 do CPC, a ação monitória garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, bem como o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
2. Trazendo o autor prova escrita, que permita um juízo de probabilidade em relação à existência do crédito, cumpre ao réu, em embargos, afastar a respectiva presunção ou verossimilhança do direito.
3. O edital de credenciamento e o contrato firmado entre as partes comprovamas condições pactuadas e para o pagamento dos serviços médicos. De acordo com esses atos vinculantes, deve-se observar a tabela da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos - CBHPM atualizada.
4. A alegação de ter havido a retificação do edital, a mudança na tabela aplicável e antes da assinatura do contrato final, são infirmados pela própria redação do negócio jurídico celebrado.Em razão do princípio da legalidade e a força vinculante do edital e do contrato, devem as partes cumprir o que fora pactuado.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.